Tribunal: TJSP
Processo: 1009798-16.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e indenizatória. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". R. sentença de improcedência, com apelo somente da parte autora. Amortizações trimestrais. Realização de trabalhos voluntários. Obrigações que se consideram lícitas e que não foram adimplidas. Ônus da autora. Art. 373, I, do CPC. Decisão monocrática

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e indenizatória. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". R. sentença de improcedência, com apelo somente da parte autora. Amortizações trimestrais. Realização de trabalhos voluntários. Obrigações que se consideram lícitas e que não foram adimplidas. Ônus da autora. Art. 373, I, do CPC. Decisão monocrática que fica mantida, por seus próprios fundamentos, sem olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP. Honorários recursais majorados. Desnecessidade de prequestionamento. Desprovimento.